Tribunal: TJES
Processo: 0003160-92.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Theodorico de Assis Ferraço contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra Thiago Peçanha Lopes. O apelante alega que o apelado realizou imputações graves e infundadas, imputando-lhe envolvimento em esquemas ilícitos, em contexto de perseguição política, e sustenta que tais condutas macularam sua honra e dignidade. Pede a reforma da sentença para condenação do apelado ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a apresentação de notícia-crime pelo apelado constitui exercício regular de direito ou configura abuso e má-fé passível de indenização; (ii) determinar se há elementos que comprovem a configuração de ato ilícito apto a ensejar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples apresentação de notícia-crime, em regra, configura exercício regular de direito, salvo se comprovado comportamento doloso ou culposo que contribua de forma decisiva para imputação indevida de crime (AgInt no REsp n. 1.727.822/AM).

A responsabilização civil daquele que apresenta delatio criminis demanda prova inequívoca de culpa grave ou má-fé, não sendo suficiente o simples arquivamento do procedimento criminal para caracterizar ato ilícito.

No caso concreto, as informações que fundamentaram a denúncia foram obtidas por meio de redes sociais e outros veículos de comunicação, em um contexto político que justificava a necessidade de apuração, não havendo elementos probatórios que demonstrem dolo ou abuso de direito por parte do apelado.

O ônus de demonstrar o abuso de direito ou perseguição política é da parte autora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a alegação de insucesso da apuração criminal.

A ausência de comprovação de conduta dolosa ou culposa grave impede o reconhecimento do dever de reparação civil, pois a atuação do apelado enquadra-se no exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de notícia-crime perante autoridade competente, baseada em elementos obtidos de fontes públicas e no contexto de apuração de possíveis irregularidades, configura exercício regular de direito, salvo prova inequívoca de má-fé ou culpa grave.

O arquivamento de procedimento criminal ou a ausência de condenação não são, por si sós, suficientes para caracterizar ato ilícito ou abuso de direito por parte do denunciante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.727.822/AM, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/2/2022; TJES, Apelação Cível n. 0017544-32.2020.8.08.0024, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 18/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003160-92.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THEODORICO DE ASSIS FERRACO
APELADO: THIAGO PECANHA LOPES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de
apelação
(id. 7918302) interposta por
Theodorico de Assis Ferraço
, por meio da qual se insurge contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (id. 7918299), que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra
Thiago Peçanha Lopes
.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
o apelado realizou imputações graves e infundadas, ao acusá-lo de envolvimento em esquemas ilícitos, o que configura ofensa à sua honra;
(ii)
o apelado extrapolou os limites do exercício regular de direito ao apresentar denúncia sem provas, baseando-se apenas em conjecturas de fontes informais, como redes sociais e outros veículos de comunicação, e;
(iii)
a ofensa perpetrada pelo apelado, ao atingir sua honra e dignidade, merece ser reparada com a fixação de indenização por danos morais.

Requer, ao final, seja reformada a sentença recorrida, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, condenando-se o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Antes de analisar as questões devolvidas a julgamento, convém rememorar que o apelante ajuizou
ação de indenização por danos morais
contra o apelado sob argumento de que, em decorrência de
representação criminal
por ele realizada, teve a sua honra maculada, uma vez que a notícia-crime apresentada tinha como mote, tão somente, a divergência política entre eles existente, sendo, portanto, desprovida de fundamento razoável.

Sustentou, em suma, que, sendo indivíduo de reconhecida trajetória política, foi alvo do apelado, que, no exercício do mandato de prefeito de Itapemirim e com intuito de minar a possível candidatura de sua esposa, a deputada federal Norma Ayub, formulou notícia-crime imputando-lhe participação em alegadas irregularidades contratuais concernentes aos serviços de limpeza e transporte público em municípios do sul do Estado.

Disse, então, que as afirmações constantes da notícia-crime são inverídicas e desprovidas de fundamento, decorrentes de perseguição política implementada pelo apelado, motivo pelo qual, diante da prática de ato ilícito, são suficientes para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, o apelado, na contestação apresentada ao juízo de origem (fls. 129-149), afirmou que os fatos que fundamentaram a notícia-crime apresentada em desfavor do apelante foram disseminados em meios de comunicação e redes sociais, motivo pelo qual viu-se obrigado a noticiar o fato às autoridades competentes, sem que houvesse, no ato, qualquer questão pessoal envolvida.

Pontuou, ainda, que adotou tal postura em decorrência dos fatos que chegaram ao seu conhecimento, razão pela qual era seu dever comunicar o fato às autoridades.

Requereu, ao final, a rejeição do pedido inicial.

A sentença vergastada julgou improcedente o pedido formulado pelo ora apelante.

Após as necessárias digressões sobre os contornos da lide, infere-se que a controvérsia posta reside em determinar se a notícia-crime subscrita pelo apelado contra o apelante consubstancia o cumprimento de dever legal ou o exercício regular de direito e, em sentido oposto, se enseja o dever de reparação por danos morais.

Com efeito, logo de início, é necessário estabelecer a premissa de que o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consolidou entendimento no sentido de que “
a simples apresentação de notícia-crime perante autoridade competente, com a indicação do suposto autor, constitua, em regra, exercício regular de direito, poderá o "denunciante" ser responsabilizado quando o seu comportamento doloso ou culposo contribuir de forma decisiva para a imputação de crime não praticado
”
.

(AgInt no REsp n. 1.727.822/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.)

Deste modo, verifica-se que o reconhecimento da responsabilidade civil daquele que apresenta
delatio criminis
às autoridades
demanda a demonstração inequívoca de que o comunicante agiu com culpa grave ou com má-fé
, ao passo que
a mera comunicação de fatos que chegaram ao seu conhecimento não se inserem no rol daqueles casos nos quais se impõe o reconhecimento da prática de ato ilícito
.

No caso, a defesa apresentada pelo apelado no juízo de origem se alicerça no argumento de que a apresentação da
representação criminal
de fls. 23-29 às autoridades elencadas no documento de fl. 30 decorreu de supostas notícias que a ele chegaram por meio de redes sociais e outros canais de comunicação, sustentando que estaria o autor, ora apelante, envolvido em um suposto esquema de favorecimento de empresas no sul do Estado.

Da documentação acostada à defesa, depreende-se que, conquanto tenha sido determinado, pelo então Procurador-Geral de Justiça, o arquivamento procedimento instaurado em decorrência da
delatio criminis
apresentada pelo apelado (fls. 120-123), entendo que não há razões para dissentir do entendimento ao qual chegou o órgão
a quo
por intermédio da sentença recorrida.

É imperioso consignar, de início, que a narrativa deduzida nos autos não permite extrair,
de forma inequívoca
, a configuração de conduta culposa ou dolosa do apelado ao apresentar a notícia-crime às autoridades às quais foram encaminhadas as respectivas cópias.

Ao contrário do alegado na inicial e reforçado na apelação, a análise do cenário evidencia a existência de elementos contextuais que ao menos demonstram que as suspeitas - embora posteriormente não confirmadas - que deram azo à manifestação do apelado dirigida às autoridades competentes não foram fruto de mera idealização construída na sua mente.

Com efeito, pelo que se extrai, as informações que circulavam à época davam conta de indicar o contexto político vigente um relacionamento estreito entre os empresários citados na operação Rubi com figuras políticas de destaque na região sul do Estado, fato que fez surgir no apelado dúvida sobre a regularidade de contratações públicas nas quais os referidos empresários estavam envolvidos. Nesse contexto é que o nome do apelante foi ventilado, fato que, contudo, por si só, não induz,
ao menos diante dos elementos de prova trazidos à colação
, à constatação de conduta culposa, dolosa ou oriunda de má-fé por parte do apelado no encaminhamento das informações às autoridades para apuração de eventuais práticas ilícitas.

A isso averbe-se o fato de reforçar o documento acostado às fls. 216-217 dos autos a tese defensiva de que era necessária, ao menos, apuração acerca da atuação de José Carlos Marcondes e seu envolvimento com políticos da região.

Como consequência disso, o simples fato de a apuração inicial não ter resultado em responsabilização concreta do apelante não deslegitima a postura do apelado, que, fundado em informações que circulavam no movimentado cenário político da região, adotou postura da qual - reedite-se, ao menos diante da prova coligida - não se pode extrair culpa ou má-fé.

Não há desconsiderar, quanto à controvérsia em análise, que, conquanto o oferecimento de representação criminal não induza à responsabilização por ano moral, isso é passível quando demonstrado, de forma sobeja e não por meras ilações, eventual intuito de vingança, com finalidade precípua de perseguir e prejudicar a outrem, em incontestável conduta eivada por má-fé. Nesse sentido é, inclusive, o entendimento das Cortes Superiores. Veja-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE, COM INDICAÇÃO DE SUSPEITO.
PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DES PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que,
a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal.
Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL.
APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE, COM A RESPECTIVA INDICAÇÃO DO ACUSADO. AÇÃO CRIMINAL ARQUIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que
a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. "Poderá o denunciante ser responsabilizado, entretanto, se o seu comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma decisiva para a imputação de crime não praticado pelo acusado"
(REsp 470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJ de 1º/12/2003, p. 349).
2. No caso, o eg. Tribunal de origem foi categórico em reconhecer que a apelada, ora agravada, agiu no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade pelo pagamento de indenização. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 745.351/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANO MORAL DECORRENTE DE NOTÍCIA-CRIME ARQUIVADA POR MANIFESTA ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA.
1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
4. A responsabilização civil dos autores de notícia-crime depende da demonstração de atuação abusiva, seja em razão do exercício temerário ou de má-fé.
5. Desse modo, a pretensão de compensação de danos morais tem estrita relação de dependência em relação ao fato apurado perante o juízo criminal, razão porque são aplicáveis analogicamente as regras relativas à ação civil ex delicto, inclusive quanto ao prazo prescricional (art. 200 do CC/02).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(REsp n. 1.309.015/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

E de tal entendimento não destoa este egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – NOTÍCIA DE CRIME – DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE MÁ-FÉ. 1. A apresentação de notitia criminis por meio da qual se narra fato que, em tese, configuraria crime não constitui ilícito civil, salvo se houver má-fé ou culpa grave do delator e evidência do dano moral (AgRg no Ag 1023324/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 22/08/2008, g.n.).
2. Hipótese concreta em que se verificou que a conduta do apelado em levar o fato ao conhecimento da autoridade policial notícia de fato potencialmente criminoso não constituiu, por si só, ato ilícito, eis que praticada no exercício regular de um direito e, também, por ter ficado demonstrado que não agiu com má-fé ao provocar a autuação da autoridade policial.
5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0017544-32.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 18.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMUNICAÇÃO DE FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO NA SEARA CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
2) Não se vislumbra ato ilícito na conduta da empresa, cujos prepostos apenas procederam ao acionamento da polícia militar após verificar a possível prática de crime; decerto que a ausência de condenação posterior dos acusados, presos em flagrante na ocasião, não é capaz, por si só, de revelar dolo ou culpa no agir da parte apelante.
3) “A comunicação de fato que possa ser enquadrado como crime, por si só, não gera o dever de indenizar. Ao contrário, o direito de comunicação de fatos supostamente delituosos é garantido pelo artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal.” (TJ-ES - AC: 00981393420108080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

4) Não há como responsabilizar a parte apelante pelas notícias veiculadas na mídia, tampouco pela estratégia adotada pelo Ministério Público durante a persecução penal, de modo que não se verifica nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado.
5) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0002674-52.2019.8.08.0.012, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 26.01.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NOTÍCIA DE SUPOSTO ATO ILÍCITO PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E À AUTORIDADE POLICIAL. DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2) A Administração Pública e seus servidores, especialmente os que ocupam cargos de chefia – Secretário Municipal, por exemplo – ou de fiscalização – Vereador, por exemplo –, por estarem jungidos pelo princípio da legalidade, possuem o dever de promover a devida apuração de fatos supostamente irregulares praticados por outros servidores públicos tão logo têm conhecimento, mediante instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar e, caso também possam configurar ilícitos cíveis e penais, comunicá-los ao Ministério Público Estadual e à autoridade policial
, consoante o disposto nos arts. 158 e 159 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Novo do Sul-ES (Lei Municipal nº 017/1990).
3) Caso, após as investigações, não se comprove a prática de ilícito, de qualquer natureza, pelo servidor público, tal circunstância, em regra, por si só, não terá aptidão para configurar dano moral indenizável ao servidor investigado. Somente se restar comprovado que os agentes públicos responsáveis pela instauração dos procedimentos investigativos tenham atuado de má-fé, de forma abusiva ou arbitrária, em inequívoco desvio de poder, objetivando prejudicar o servidor investigado e, ainda assim, este demonstrar que tal circunstância acarretou ofensa aos seus direitos da personalidade, é que haverá dano moral indenizável e, consequentemente, responsabilização da Administração Pública.

[...]
8) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000208-63.2017.8.08.0042, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 20.07.2023)

Ou seja,
consoante o entendimento jurisprudencial predominante, mesmo que os fatos narrados pelo apelado em sua representação criminal não tenham resultado na comprovação de prática ilícita por parte do apelante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a constatação de renha havido má-fé ou abuso de direito.
Isso porque o simples insucesso da apuração dos fatos ou eventual arquivamento das investigações não traduz, necessariamente, a prática de eventual ato ilícito, especialmente quando demonstrado que o ato de comunicação se deu em observância ao exercício regular de direito e diante de um contexto político conturbado, à época, justificavam a formulação da
delatio criminis
, extraindo-se daí que o apelado agiu em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I).

Não há desconsiderar, outrossim, que, conquanto a circunstância de ter sido uma denúncia arquivada, sem que se conclua pela materialidade ou autoria do crime, não legitime a conclusão por abuso de direito por parte do comunicante, sendo o acionamento de órgãos competentes para apuração de condutas supostamente ilícitas um dever jurídico e social, deve-se analisar a intenção do denunciante e o contexto em que a denúncia foi formulada.

Sob essa perspectiva, o ônus da prova incumbe à parte que alega os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que, no presente caso, caberia ao apelante demonstrar que a conduta do apelado extrapolou os limites do exercício regular de direito e se converteu em abuso ou perseguição política. Ou seja, seria de rigor, para fins de
caracterização de ilicitude, a demonstração de dolo ou culpa grave, sendo insuficiente a alegação de arquivamento ou insucesso da ação penal como fundamento para a responsabilização.

No caso, contudo, não se antevê elementos probatórios que demonstrem tenha a conduta do apelado transcendido os limites do exercício regular de direito e se convertido em abuso ou perseguição política, uma vez que o simples arquivamento do procedimento não caracteriza má-fé ou dolo, especialmente diante do contexto político e das informações à época justificáveis.

Portanto, ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil (CC, art. 186), a sentença merece ser mantida.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto
e a ele
nego provimento
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, que incidirão sobre o valor da causa, para 12%.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.